Tribunal: TJDFT
Processo: 0744226-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744226-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR WILLIAM DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ITAMAR WILLIAM DE OLIVEIRA PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 65224068) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ITAMAR WILLIAM DE OLIVEIRA PEREIRA, representado(a) por ITAMAR PEREIRA DE JESUS, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer procedimento cirúrgico de hernioplastia umbilical, ID 212458942. Autos relatados na Decisão ID 212612012. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento do pedido, ID 212686690. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação do procedimento foi inserida no SISREG III no dia 08/02/2024, com prioridade azul. Dessa forma, como o tempo de espera já excedeu 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, é considerado excessivo. Todavia, muito embora a parte autora aguarde pelo serviço de saúde há algum tempo, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 212612012. 2 _ Prossiga-se conforme determinado na citada decisão.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que o agravante-autor, de 35 anos, apresenta hérnia umbilical e necessita realizar a cirurgia CE – Hernioplastia Umbilical, segundo laudo médico e histórico de observação do SISREG (id. 212460297 e id. 212460298, autos originários). Ainda, conforme documento do Sistema Nacional de Regulação – SISREG III (id. 212460298), o agravante-autor foi cadastrado para solicitação de cirurgia de Hernioplastia Umbilial em 8/2/2024, estando atualmente sob “risco VERDE - Não Urgente”. Diante dos elementos acima, conquanto se vislumbre a probabilidade do direito, não está configurado o perigo iminente de dano necessário à concessão da medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 17 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora